Tribunal: TJMT
Processo: 1002412-31.2023.8.11.0087
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002412-31.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CONCREMAT PRE-MOLDADOS LTDA - CNPJ: 29.125.207/0001-74 (APELANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), J. A. DE FREITAS FILHO LTDA - CNPJ: 05.538.553/0001-16 (APELADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. ART. 940 DO CC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. CLÁUSULA PENAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos embargos à execução, reconheceu o excesso de cobrança e determinou a compensação de multa contratual de 20% entre as partes, além de reduzir à metade os honorários advocatícios, nos termos do § 4o do art. 90 do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o recurso é deserto, diante de suposto inadimplemento de custas iniciais;

(ii) saber se houve omissão relevante quanto ao pedido fundado no art. 940 do CC, apta a ensejar nulidade parcial da sentença;

(iii) saber se é cabível a restituição em dobro por excesso de execução, diante da ausência de má-fé; e

(iv) saber se a cláusula penal pode ser aplicada reciprocamente, bem como se a redução de honorários foi adequada.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a preliminar de deserção, diante do pagamento regular do preparo recursal e das parcelas das custas iniciais.

4. Configura-se nulidade parcial da sentença pela ausência de enfrentamento do pedido com base no art. 940 do CC. A questão, contudo, encontra-se madura para julgamento direto em grau recursal.

5. A restituição em dobro prevista no art. 940 do CC exige prova inequívoca de má-fé, a qual não se verifica, pois houve pronta correção do equívoco pelo credor, sem resistência.

6. O inadimplemento contratual da parte embargante se deu por justa causa, em razão da conduta da parte exequente, afastando a mora e inviabilizando a aplicação recíproca da cláusula penal, que deve incidir exclusivamente contra o embargado.

7. A redução dos honorários pela metade encontra respaldo legal, diante do reconhecimento parcial do pedido pela embargada, conforme § 4o do art. 90 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de enfrentamento de pedido relevante enseja nulidade parcial da sentença, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC, podendo ser suprida pelo tribunal se a matéria estiver madura.

2. A devolução em dobro de valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 940 do CC, exige prova de má-fé do credor.

3. Reconhecida a justa causa no inadimplemento do devedor, não incide cláusula penal recíproca.

4. A redução de honorários pela metade, nos termos do § 4o do art. 90 do CPC, é cabível quando há reconhecimento parcial do pedido pela parte adversa."

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
CONCREMAT PRÉ-MOLDADOS EIRELI
contra sentença proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução que julgou procedentes os pedidos deduzidos pela embargante para declarar o excesso, em virtude do parcelamento da parcela vencida no dia 16/04/2.023, bem como estender ao embargado multa de 20% sobre o valor do contrato, prevista na cláusula 4a., parágrafo primeiro, compensando-se com a multa devida pelo embargante, nos termos do artigo 368 do CC. O embargado foi condenado ao pagamento das despesas e honorários advocatícios, estes fiados em 10% sobre o valor da causa, reduzidos pela metade ante o reconhecimento do pedido de excesso de execução, por força do § 4o do artigo 90 do CPC.

Preliminarmente o apelante defende a nulidade da sentença e que não houve o enfrentamento da aplicação das penalidades do artigo 940 do C, eis que a demandada dívida já paga.

Pugna pela nulidade e enfrentamento da questão.

Alternativamente que seja a matéria decidida por este Tribunal, posto que “resta claro e comprovado que a pretensão da Recorrida foi ajuizada em excesso de execução – reconhecido em sentença – já que demandou por quantia já paga, potencializada por ato ilícito previsto no artigo 940 do Código Civil, sendo perceptível de plano e que não depende de qualquer dilação probatória.”.

Neste cenário pugna pela possibilidade de compensação de créditos havidos por credores recíprocos e decorrentes da mesma relação jurídica, requer a Recorrente seja determinada a compensação do valor de R$ R$ 73.200,00 (setenta e três mil e duzentos reais) do saldo devedor reconhecido – compensado e decotado o valor do excesso da execução comprovado nos autos – nos exatos termos do art. 368 do Código Civil.

No mérito, aduz que o reconhecimento do descumprimento mutuo de obrigações não condiz com a realidade dos fatos, posto que a sentença reconheceu expressamente que o descumprimento dos pagamentos pela apelante se baseou em exceção do contrato não cumprido, restando devidamente justificado.

Quanto aos honorários advocatícios, deduzidos pela metade, argumento que a parte apelada concordou com apenas um dos pedidos e impugnou todos os outros, trazendo grande litigiosidade ao caso, devendo arcar com o ônus sucumbencial em sua integralidade.

Pugna pela reforma da sentença, no item impugnados.

Nas contrarrazões, preliminarmente a apelada pugna pela deserção do recurso, ao argumento de que houve o parcelamento das custas iniciais e não foram pagas, o que enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, sendo desnecessária nova intimação.

No mérito, a apelante explica: “a recorrente efetuou o pagamento dos itens “a”, “b” e apenas de 01 de 05 parcelas prevista no item “c”, ensejando sua inadimplência, além da incidência da multa contratualmente prevista. No momento de ajuizar a ação de execução, um equívoco na comunicação da recorrida com seus causídicos, acabou acarretando na cobrança das 05 parcelas previstas no item “c”. Entretanto, após simples manifestação da recorrente, a embargada reconheceu o equívoco realizado e retificou os cálculos, apresentando o valor correto do débito, sendo as 04 parcelas vencidas, acrescidas da multa, totalizando R$- 154.288,35 como sendo o débito pendente de pagamento.”. Pugna, pelo desprovimento do recurso.

Houve o pagamento do preparo recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
CONCREMAT PRÉ-MOLDADOS EIRELI
contra sentença proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução que julgou procedentes os pedidos deduzidos pela embargante para declarar o excesso, em virtude do parcelamento da parcela vencida no dia 16/04/2.023, bem como estender ao embargado multa de 20% sobre o valor do contrato, prevista na cláusula 4a., parágrafo primeiro, compensando-se com a multa devida pelo embargante, nos termos do artigo 368 do CC. O embargado foi condenado ao pagamento das despesas e honorários advocatícios, estes fiados em 10% sobre o valor da causa, reduzidos pela metade ante o reconhecimento do pedido de excesso de execução, por força do § 4o do artigo 90 do CPC.

i.

Preliminar contida nas contrarrazões (deserção).

Rejeita-se a alegação de deserção do recurso de apelação. Conforme se depreende dos autos, houve parcelamento regular das custas iniciais e, posteriormente, o efetivo pagamento do preparo recursal, comprovado documentalmente, conforme se verifica da consulta ao https://arrecadacao.tjmt.jus.br/consulta/parcelamentos/numero-processo/?tipoProcesso=1&numeroUnicoProcesso=1002412-31.2023.8.11.0087:

Conforme se vê, as quatro parcelas foram pagas, não havendo pendência, bem como houve o regular preparo recursal.

ii.

Preliminar nulidade da sentença (ausência de fundamentação).

A sentença recorrida, embora tenha acolhido os pedidos formulados nos embargos à execução para reconhecer o excesso de cobrança e aplicar a multa contratual em face do exequente, deixou de se manifestar sobre o pedido de condenação com fundamento no art. 940 do Código Civil, o qual impõe ao credor a devolução em dobro da quantia indevidamente exigida quando demonstrada a má-fé.

Verifica-se, com efeito, que tal questão foi expressamente deduzida na petição inicial dos embargos, tendo sido invocada de forma autônoma, com argumentação própria e embasamento probatório e jurisprudencial. Não obstante, o decisum a quo silenciou a respeito, incorrendo em omissão relevante, apta a ensejar nulidade por vício de fundamentação, à luz do art. 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Contudo, a despeito da nulidade da sentença nesse ponto, mostra-se plenamente possível o julgamento do mérito da controvérsia por esta instância revisora, à luz do disposto no art. 1.013, §3o, inciso IV, do Código de Processo Civil, dado que a matéria se encontra suficientemente discutida nos autos e não demanda dilação probatória, estando, pois, madura para julgamento.

Assim, acolho a preliminar para declarar a nulidade parcial da sentença por omissão quanto ao pedido fundado no art. 940 do Código Civil, e, em razão da causa encontrar-se apta ao julgamento imediato, analisarei o pedido de julgamento o do mérito.

iii.

Do Mérito

De acordo com artigo 940 do CC aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, fica obrigado a devolver ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado, e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

Contudo, é sabido que a aplicação das penalidades previstas no artigo 940 do CC, dependente de prova da má-fé.

A má-fé não se presume, e, por isso, deve ser provada.

No caso dos autos, logo na impugnação a parte confessou equívoco na menção de cobrança do item “5” e retificou os cálculos, ou seja, sem qualquer resistência.

Assim, o reconhecimento do excesso não torna obrigatória a restituição em dobro do valor cobrado, quando ausência má-fé.

Segundo o STJ: “A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção,
sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor
.” (Tema 622)

Para ilustrar,
mutatis mutandis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO OBJURGADA QUE ACOLHEU O RECONHECIMENTO DE ERRO DE CÁLCULO PELA EXEQUENTE. IRRESIGNAÇÃO DAS EXECUTADAS . 1) ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. MERA ALEGAÇÃO DE EXCESSO, SEM APONTAR A PERMANÊNCIA DE ERRO NO CÁLCULO APRESENTADO PELA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DA RAZÃO QUE JUSTIFIQUE A OBTENÇÃO DE RESULTADOS DIFERENTES PELAS PARTES QUE OBSTA O RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA . PRECEDENTES. 2) PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EMBARGADA À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO, EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO ACOLHIMENTO.
PENALIDADE DO ART . 940, DO CÓDIGO CIVIL, QUE EXIGE A COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE MÁ-FÉ PELO CREDOR. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP 1111270/PR, NO RITO DE RECURSOS REPETITIVOS.
DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS NO INCIDENTE, QUE SE TORNOU DESNECESSÁRIO,
ANTE O RECONHECIMENTO DE ERRO DE CÁLCULO PELA PRÓPRIA CREDORA,
ANTES MESMO DE SER INTIMADA PELO JUÍZO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 17a C.Cível - 0039680-39.2021 .8.16.0000 - Arapongas - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU HAMILTON RAFAEL MARINS SCHWARTZ - J . 21.03.2022) destaquei

Seguindo, a sentença reconheceu, expressamente, que a mora no pagamento das parcelas remanescentes decorreu da conduta do vendedor, que não entregou a documentação indispensável à transferência da titularidade do bem no prazo contratual. Todavia, contraditoriamente, aplicou a cláusula penal de forma recíproca, imputando também ao comprador o inadimplemento contratual.

Esse raciocínio não se sustenta. Reconhecida a mora do vendedor e a suspensão da exigibilidade da prestação do comprador, não há que se falar em descumprimento contratual apto a atrair penalidade para o embargante/apelante. A cláusula penal deve, portanto, ser aplicada exclusivamente contra o embargado, como pretendido no recurso.

A penalidade, calculada conforme a cláusula 4a, parágrafo primeiro, do contrato, equivale a 20% sobre o valor da avença (R$ 529.061,00), perfazendo R$ 105.812,20, valor que deve ser compensado com o saldo remanescente da execução.

Por fim, a sentença reduziu os honorários advocatícios pela metade, com fundamento no §4o do art. 90 do Código de Processo Civil, diante do reconhecimento parcial do pedido por parte da embargada. De fato, a embargada, após manifestação da parte embargante, reconheceu o excesso de execução referente à parcela já paga, ajustando os cálculos apresentados.

Estando configurado o reconhecimento parcial do pedido após a citação, justifica-se a aplicação da norma em comento, que visa estimular a autocomposição e evitar a litigiosidade excessiva. Portanto, não há reparo a fazer neste ponto da sentença, devendo ser mantida a redução pela metade dos honorários, conforme fixado.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso de apelação cível
, para:

I –
acolher a preliminar de nulidade parcial da sentença
, por ausência de enfrentamento do pedido fundado no art. 940 do Código Civil, suprindo-a nesta instância, nos termos do art. 1.013, §3o, IV, do CPC;

II –
julgar improcedente o pedido de aplicação das penalidades previstas no art. 940 do Código Civil
, por ausência de demonstração de má-fé na cobrança do valor já quitado;

III –
afastar a aplicação recíproca da cláusula penal contratual
, reconhecendo sua incidência exclusiva em desfavor do embargado, no valor de R$ 105.812,20 (cento e cinco mil, oitocentos e doze reais e vinte centavos), com compensação nos termos do art. 368 do Código Civil;

IV –
manter a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa
, aplicando-se a redução pela metade, nos termos do §4o do art. 90 do CPC;

V –
rejeitar a preliminar de deserção
arguida nas contrarrazões.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025